Tribunal: STF
Processo: ADI 1509
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-06
Data de publicação: 1997-02-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DISTRITO FEDERAL: LIMITES TERRITORIAIS. ALTERAÇÃO.
REGIÕES ADMINISTRATIVAS.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEI Nº  899, DE
08.08.1995. ARTIGOS 18, §§ 3º  E 4º , 61, § 1º , 32, § 1º , 25, 71, §

1º , inc. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      A Lei nº  899, de 08.08.1995, do Distrito Federal,
transferiu de uma Região Administrativa (Ceilândia), para outra
(Brazlândia), parte de certa área territorial, onde situado o Núcleo
denominado INCRA 09 do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de
Gusmão.
2.      O Governador do Distrito Federal, alegando que a Lei
alterou os limites do território do Distrito Federal, incorporando-
o, em parte, ao Estado de Goiás, ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade, alegando violação dos §§ 3º  e 4º  do art. 18
da Constituição Federal.
3.      Relevância dos fundamentos jurídicos da Ação, que mais se
reforça ante o silêncio da Câmara Legislativa do DF, que deixou de
prestar as informações requisitadas, como que admitindo a
procedência do alegado na inicial.
4.      Ainda que assim não fosse, é de se considerar que a
Constituição Federal, no art. 61, § 1º , inc. II, "b", estabelece
competir privativamente ao Presidente da República a iniciativa de
lei que disponha sobre a organização administrativa federal,
prerrogativa que cabe ao Governador do Distrito Federal, quando se
trate dessa unidade da Federação (artigos 32, § 1º , 25 da C.F.).
5.      O Distrito Federal rege-se por sua Lei Orgânica, como
determina o art. 32 da C.F. E essa Lei, no art. 71, § 1º , inc. IV,
estabelece competência privativa do Governador, para as Leis que
disponham sobre "criação, estruturação, restruturação,
desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das
Secretarias de Governo, órgãos e entidades da administração pública,
sendo as Administrações Regionais, correspondentes às Regiões
Administrativas, órgãos da administração.
6.      No caso, a iniciativa da Lei não foi do Governador, mas
de parlamentar, o que também põe em dúvida sua validade sob o
aspecto formal.
7.      Quanto ao "periculum in mora" é manifesto, pois, durante
a tramitação do processo, haverá o risco de alteração indevida dos
limites territoriais do Distrito Federal e, até, segundo se alega,
do Estado de Goiás, com as complicações disso decorrentes, ficando,
assim, igualmente evidenciada, a alta conveniência da Administração
na suspensão da eficácia da Lei.
8.      Medida cautelar deferida, para suspensão, "ex nunc", da
eficácia da Lei nº  899/95 do DF, até o julgamento final da ação.
9.      Plenário. Decisão unânime.